Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705100-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CLEDIANE DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HISTERECTOMIA. DISPOSITIVO ESSURE. DISTRITO FEDERAL. EFEITOS COLATERAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível a juntada à apelação de prova emprestada consistente em perícia médica realizada em paciente diverso e que não apresenta fatos novos ocorridos após a sentença, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC. 2. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. A comercialização e utilização do dispositivo ESSURE pelos órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde foram, em 2009, devidamente autorizadas e regulamentadas pela ANVISA com base em estudos realizados em diversos países, que demonstraram a segurança e eficácia do dispositivo, assim como sua maior economicidade e praticidade, se comparado ao procedimento convencional de ligadura tubária. 4. Constata-se a plena observância do dever de informação pelos agentes do serviço público de saúde quando, na fase pré-operatória houve extensa explanação do funcionamento e dos riscos do método contraceptivo escolhido, em consonância com as normas regulamentares da ANVISA sobre a utilização do dispositivo ESSURE. 5. Não há que se falar em falha na assistência à saúde quando a paciente não comunicou previamente queixas de efeitos colaterais adversos decorrentes do uso do dispositivo ESSURE. 6. A partir de 2018, quando cancelado pela ANVISA definitivamente o registro do produto no Brasil, diante de relatos de efeitos colaterais, recomendou-se a manutenção de acompanhamento clínico das pacientes, e não necessariamente a remoção automática e obrigatória do dispositivo, nem tampouco a obrigatoriedade de os órgãos públicos de saúde contatarem cada paciente para promover a retirada. 7. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigo 10, §1o, da Lei 9.263/96, diante da inobservância do dever de informação do serviço médico da SES/DF para com a recorrente; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, requerendo seja o Estado responsabilizado pela reparação moral face a negligência na manutenção do dispositivo ESSURE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em face da deficiência na fundamentação do acórdão recorrido; b) artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando que a responsabilidade do Estado independe de comprovação de culpa. Tece considerações sobre a responsabilidade objetiva do Poder Público e a teoria do risco administrativo. Defende que o Estado é objetivamente responsável pela reparação dos danos morais causados à recorrente em decorrência da ausência de amparo na rede pública; c) artigo 196 da Constituição Federal, diante da ausência no dever de cumprimento de assistência à saúde. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96, 43, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, acerca do dever de informação, da responsabilidade civil e do dever de indenizar, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a análise das teses recursais ensejaria o reexame de provas, incidindo, portanto, o veto preconizado no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028